Tribunal: TJDFT
Processo: 0712369-22.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712369-22.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: LUIZ HUMBERTO BORGES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. NEOPLASIA MALIGNA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TERMO INICIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA INCAPACITANTE. LIMITAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que reconheceu o direito do autor, aposentado e diagnosticado com neoplasia maligna, à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, com restituição dos valores indevidamente descontados desde a data da aposentadoria, bem como à limitação da base de cálculo da contribuição previdenciária, por ser portador de doença incapacitante, nos termos da legislação distrital vigente. II. QUESTÃO EM EXAME 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de perícia médica configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o autor faz jus à isenção do imposto de renda e à repetição do indébito, considerando o diagnóstico de doença grave antes da aposentadoria; (iii) determinar se é aplicável a limitação da base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos da legislação do Distrito Federal, diante da revogação do art. 40, § 21, da CF/1988 pela EC no 103/2019. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os autos já contêm documentos suficientes para o convencimento do julgador, conforme arts. 370 e 371 do CPC/2015. 4. A isenção do imposto de renda para portadores de doenças graves, como neoplasia maligna, independe da apresentação de laudo médico oficial, bastando prova idônea da enfermidade, conforme Súmula 598 do STJ. 5. É desnecessária a contemporaneidade dos sintomas ou a demonstração da incurabilidade da doença, segundo a Súmula 627 do STJ. 6. A revogação do art. 40, § 21, da CF/1988 pela EC no 103/2019 não afasta a limitação da base de cálculo da contribuição previdenciária para aposentados portadores de doença incapacitante no âmbito do Distrito Federal, pois tal regra segue vigente com fundamento na Lei Complementar Distrital no 769/2008. 7. A limitação da base de incidência da contribuição previdenciária, nesse contexto, aplica-se apenas à parcela dos proventos que exceder o dobro do teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), desde que comprovada a condição de portador de doença incapacitante. 8. Os valores indevidamente descontados a partir de 18/07/2018 devem ser restituídos, respeitada a prescrição quinquenal, com atualização pela taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices, conforme Tema 905 do STJ e art. 3o da EC no 113/2021. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega ofensa aos artigos 465, inciso II, e 466, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, 30, caput, da Lei 9.250/1995, 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando, em ligeira síntese, que restou violado o direito de defesa por ausência de produção de prova pericial, essencial à comprovação técnica da doença alegada. Argumenta que a isenção tributária não admite interpretação extensiva e, ainda, que a neoplasia maligna é a única doença alegada que consta no rol taxativo legal, mas não foi comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial, que, segundo defende, é imprescindível à comprovação da moléstia grave em comento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 465, inciso II, e 466, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, 30, caput, da Lei 9.250/1995, e 111, inciso II, do CTN, pois “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). A propósito, confira-se: TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRPF. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO PERICIAL. SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. PRESCINDIBILIDADE. LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA DO MAGISTRADO. SÚMULA 598 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO SE CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. 1. Em sua tese, a municipalidade afirma inexistir o direito a isenção tributária, pois a perícia realizada pela junta médica constatou que o quadro médico do contribuinte foi prontamente revertido e, ademais, asseverou que a enfermidade que ensejou o deferimento do benefício fiscal não consta no rol das enfermidades passíveis de isenção, conforme endossado por laudo médico. 2. O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento da isenção de Imposto de Renda no caso de moléstia grave, nos termos do enunciado da Súmula 598, do Superior Tribunal de Justiça. 3. Nesse sentido, a conclusão do acórdão coincide com entendimento pacificado na Corte Superior, a admissão do recurso especial encontra óbice na Súmula n° 83/STJ, segundo o qual "não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 4. Outrossim, quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". 5. Agravo conhecido para não se conhecer do recurso especial. (AREsp n. 2.530.222/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024). Ainda sobre o tema, veja-se o AREsp 2841764, Relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN 12/8/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O indeferimento da perícia médica justifica-se pelo fato de o juiz ter considerado que o exame da prova documental, constituída por relatórios médicos, é suficiente para a comprovação da doença acomete o autor, portanto, dispensável. Assim, não se mostra necessária a prova vindicada pelo apelante” (ID 72688335). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029